Tribunal: TJDFT
Processo: 0707896-31.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER EM CONTEXTO DE RELAÇÃO AFETIVA E SITUAÇÃO DE RUA. PROVAS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo apelante contra sentença que o condenou pela prática do delito de lesão corporal no âmbito de violência doméstica, previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal, combinado com os arts. 5o e 7o da Lei 11.340/2006. A defesa postulou a absolvição por insuficiência de provas, sob alegação de lesões recíprocas e legítima defesa, ou, alternativamente, a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a prova dos autos é suficiente para sustentar a condenação pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica; (ii) averiguar se estão presentes os requisitos da legítima defesa a justificar a absolvição do acusado; (iii) analisar a possibilidade de desclassificação da infração penal para a contravenção de vias de fato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, laudo pericial, boletim de ocorrência, requerimento de medidas protetivas e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.
4. A autoria é confirmada pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima, que relatou ter sido agredida com socos, chutes e puxões de cabelo por ciúmes do acusado, corroborados pelos testemunhos dos policiais militares que presenciaram o estado da vítima, além do laudo pericial que descreveu lesões compatíveis com as agressões narradas.
5. A alegação de legítima defesa não se sustenta, pois o conjunto probatório evidencia que foi o réu quem iniciou as agressões, não demonstrando ter agido para repelir injusta agressão atual ou iminente. Incumbe à Defesa comprovar a excludente, conforme o art. 156 do CPP, ônus não satisfeito nos autos.
6. A desclassificação para a contravenção de vias de fato não merece acolhimento, uma vez que foram comprovadas lesões corporais objetivas e documentadas no exame de corpo de delito, descaracterizando a ausência de vestígios típica da contravenção.
7. A dosimetria da pena respeitou os critérios legais, com pena-base fixada no mínimo legal, reconhecimento da atenuante da confissão e concessão da suspensão condicional da pena, não havendo vício ou desproporcionalidade a justificar qualquer alteração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prova oral, corroborada por elementos materiais, é suficiente para a condenação por lesão corporal no contexto de violência doméstica.
2. A alegação de legítima defesa exige comprovação pela parte que a invoca, sendo incabível sua aplicação quando ausentes os requisitos legais.
3. A presença de lesões corporais objetivamente constatadas em laudo pericial afasta a possibilidade de desclassificação do crime para contravenção penal de vias de fato.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, § 9o, 59, 68 e 77; CPP, art. 156; CF/1988, arts. 5o, XLVI, e 93, IX; Lei 11.340/2006, arts. 5o e 7o.